Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714248-63.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ALEX BARTOS MATOS RECORRIDO: CARLOS MATOS, CARLOS MATOS &amp; CIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RETIRADA DE SOCIEDADE. DESNECESSIDADE DE PROCESSO. SIMPLES NOTIFICAÇÃO. I – A retirada do sócio de sociedade constituída por prazo indeterminado formaliza-se mediante notificação aos demais sócios, art. 1.029 do CC. II – Não está presente interesse de agir na ação proposta pelo sócio com o objetivo de retirar-se da sociedade, sem prévia notificação extrajudicial dos demais sócios. III – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.029 do Código Civil, asseverando ser desnecessária a notificação para a retirada do sócio, ao argumento de que seria medida inócua e que não produziria qualquer efeito prático, uma vez que houve manifestação expressa de que o sócio retirante deveria buscar seus direitos ou responder pela via do processo judicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.029 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a retirada do sócio de sociedade por prazo indeterminado pode ser obtida com a intervenção do Poder Judiciário, entretanto, o interesse de agir apenas surge se transcorrido esse prazo de 60 dias, a alteração contratual ainda não houver sido providenciada (ID 36540700 - Pág. 4). A existência de possibilidade de retirada amigável na hipótese é indiferente, porque, conforme redação dos arts. 1.029 do CC e 605, inc. II, do CPC acima transcrito, o direito do sócio retirante é potestativo, e sua retirada será contada a partir do sexagésimo dia da notificação (ID 36540700 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024